Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS/DF (SUSCITADO). LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. O recebimento da denúncia não é o momento adequado para se debater a capitulação jurídica do fato. No entanto, em determinadas situações, é necessário que o magistrado faça a correção da classificação formulada pelo acusador, sobretudo para fins de análise quanto à possibilidade de concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas despenalizadoras.

2. Para que se configure o delito do artigo 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, é indispensável a presença simultânea de dois requisitos: (I) prova de que o agente conduziu veículo com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool ou outra substância psicoativa e; (II) que a conduta resulte em lesão corporal grave ou gravíssima.

3. Apesar das lesões graves sofridas pela vítima, nada há que indique que o autor da infração estivesse com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, não se perfazendo as elementares do artigo 303, §2o, do CTB.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.